Tribunal: TJSP
Processo: 1037799-10.2017.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna vertebral do obreiro – Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade, no caso – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente para a concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade -- Decisão reformada – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões na coluna vertebral do obreiro – Concessão de "auxílio-doença" – Admissibilidade, no caso – Presença de incapacidade total e temporária e de nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Ação julgada procedente para a concessão de "auxílio-acidente" – Inadmissibilidade -- Decisão reformada – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício devido, no caso, a partir da data da citação e pelo prazo de 120 dias, contado da sua efetiva implantação, à luz do art. 60, §9o, da Lei no 8.213/91, conferida pela Lei no 13.457/2017 -- Percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas devidas até a sentença, conforme jurisprudência do Col. STJ, que manteve a aplicação da aplicação da Súmula no 111, mesmo depois da entrada em vigor do novo CPC – Condenação da autarquia em custas – Inviabilidade – Juros de mora e correção monetária a serem aplicados conforme a decisão proferida pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema 810 da Repercussão Geral - Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.